Tribunal: TJPA
Processo: 0804350-44.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804350-44.2022.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIPARDO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL – APELO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados; (Tese do Tema 280/STF).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença absolutória proferida pelo MMº Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia 13.10.2022, após denúncias via telefone interativo, informando o tráfico de entorpecentes na residência do ora apelado, Policiais Militares diligenciaram até o local e apreenderam 149 (cento e quarenta e nove) petecas de óxi, 03 (três) porções de óxi em pedra, 20 (vinte) petecas de maconha e a quantia de R$160,00 (cento e sessenta reais). Consta ainda que em revista pessoal ao apelado encontraram 10 (dez) petecas de óxi.

Transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado das sanções penais do artigo 33 da Lei 11.343/2006, declarando, assim, a nulidade processual.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas
razões recursais
, o Representante do Ministério Público postula a reforma da decisão
a quo
, para que seja o apelado condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, argumentando que há nos autos, provas da materialidade e autoria suficientes capazes de justificar a condenação do acusado, bem como ausência de nulidade na abordagem policial.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, a defesa argumenta que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube a Desa. Vania Bitar.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso interposto em face de sentença absolutória pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, o qual requer a condenação do apelado, nos termos em que fora denunciado.

Pois bem!

Inicialmente, deve-se apontar que o cerne do debate nos presentes autos refere-se à validade ou não das provas obtidas a partir do ingresso da força policial sem mandado judicial na residência do apelado, bem como as demais provas decorrentes da referida diligência, as quais foram declaradas nulas pelo juízo sentenciante, por inobservância da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, ensejando a absolvição dos réus por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva.

Constato que não assiste razão ao apelo ministerial, tendo o juízo
a

quo
, de forma escorreita, reconhecido a nulidade das provas decorrentes do ingresso sem mandado judicial na residência do apelado, em desrespeito à garantida constitucional de inviolabilidade domiciliar, nulidade estendida às demais provas decorrentes da referida diligência.

No caso em análise, os policiais responsáveis pela diligência relataram em audiência que ingressaram no domicílio em razão de existir denúncia anônima imputando a este o crime de tráfico, bem como a fuga da suspeita, não relatando investigações, monitoramentos, campanas ou diligências prévias para robustecer a notícia crime anônima, justificativa esta que não se mostra suficiente para afastar a garantia de inviolabilidade domiciliar, maculando as provas obtidas sem observância da referida norma constitucional.

Analisando detidamente os autos, vislumbram-se divergências quanto a forma de ingresso dos policiais no imóvel, pairando dúvidas em relação à abordagem, pois, embora duas testemunhas relatem que o ingresso teria sido autorizado, iniciam os depoimentos apenas narrando que ingressaram após a fuga da suspeita, apresentando inconsistências sobre quem teria autorizado e na quantidade de pessoas que haviam no local além do casal suspeito, destaca-se ainda, que a terceira testemunha não relata a presença de outras pessoas no momento da abordagem, situação igualmente não demonstrada nos depoimentos prestados em sede policial (Id. 16190031).

Portanto, uma vez que não se encontra devidamente caracterizado que o ingresso da força policial na residência do apelado sem mandado judicial ocorreu em situação que autorize o afastamento da garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar, tem-se que as provas decorrentes da diligência não podem ser aproveitadas para embasar um édito condenatório, impondo-se a manutenção da sentença guerreada quanto à absolvição.

Assim, conheço o recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/08/2024